Tribunal: TJDFT
Processo: 0705568-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705568-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em face da decisão, integrada por resposta aos embargos de declaração, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0706179-70.2019.8.07.0001, que concedeu aos autores o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem emenda, na sua integralidade, nela devendo constar os credores que deverão constar no polo ativo, e para regularizarem as suas representações processuais, apresentando as respectivas procurações e os documentos necessários, sob pena de indeferimento da inicial (IDs 145114772 e 147709056). Em 24/02/2023 foi proferido despacho intimando o agravante para regularizar a representação processual no presente recurso (ID 43845550). Em 07/03/2023 o agravante colacionou aos autos o documento ID 44259973/44259974, atendendo a determinação supra. É o relatório do necessário. Decido. Em análise aos autos eletrônicos originários, observa-se que no dia 02/03/2023 foi proferida sentença (ID 151035422), em razão de não ter o autor atendido a ordem de emenda constante da decisão agravada. Dessa forma, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão de sentença de extinção da ação que o originou. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Brasília-DF, 9 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora